Tribunal: STF
Processo: ADI 6609
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 59/2001 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. MAGISTRATURA. CARREIRA. PRECEDÊNCIA DA REMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, o Poder Constituído Reformador quis introduzir idêntica sistemática da promoção (inciso II), em relação à remoção a pedido ou à permuta de magistrados da mesma entrância (inciso VIII-A), ao determinar que fossem observadas, no que couber, as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso II do art. 93 da CF.



    2. O critério para aferição de antiguidade é o efetivo exercício no cargo correspondente da magistratura naquela entrância (art. 80, § 1º, I, da Loman) e não entre todas as entrâncias.



    3. Após a EC 45/2004, nas carreiras das magistratura federal e estadual, a remoção sempre precederá à promoção por antiguidade ou merecimento, por força do inciso VIII-A do art. 93 da CF.



    4. Pedido julgado improcedente.